Tribunal: TJDFT
Processo: 0752092-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752092-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: MARIA DAS GRACAS BARBOSA ALENCAR &amp; CIA LTDA - ME, MARIA DAS GRACAS BARBOSA ALENCAR, EDSON ALENCAR JUNIOR DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no id. 25309944, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se Brasília/DF, 5 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora